Tribunal: TJSP
Processo: 1130476-81.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Turismo
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1130476-81.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VIKTOR DAVID SALIS, são embargados VALÉRIA LIMA DE
AZEVEDO NAMMUR e MARIA JOSE AGUIAR TEIXEIRA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1130476-81.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No : 34.516
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1130476-81.2015.8.26.0100/50000
COMARCA DE SÃO PAULO – FORO CENTRAL - 38a VARA CÍVEL
EMBTE. VIKTOR DAVID SALIS
EMBDA. VALÉRIA LIMA DE AZEVEDO NAMMUR E OUTRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade/omissão
– Vícios inexistentes – Pronunciamento claro, preciso e
exauriente, devidamente fundamentado –Pretensão voltada
contra a justiça do julgamento – Caráter infringente
acentuado - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.
Embargos de declaração tirados contra o Acórdão que negou
provimento ao recurso do Embargante, apontando omissão no julgado, no tocante ao pedido
de gratuidade parcial, e obscuridade ou omissão quanto aos requisitos para inclusão do
Embargante na cadeia de fornecimento, pugnando pelo acolhimento da medida.
É o relatório.
Os embargos merecem rejeição, na verdade a medida esbarra na
litigância temerária.
Com efeito, a disposição do art. 1022, do Código de Processo Civil,
é bem clara quanto às hipóteses de adequação da medida, ou seja, em casos de omissão,
contradição ou obscuridade e correção de erro material.
Na espécie, a Turma Julgadora, de forma clara, precisa e exauriente,
devidamente fundamentada, decidiu com exaustão a responsabilidade do Embargante na
espécie, o que é fácil de divisar do próprio teor da ementa. Confira-se:
“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
VIAGEM INTERNACIONAL – INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATADOS – Alegação de ilegitimidade passiva do Apelante
Viktor – Preliminar que se confunde com o mérito, haja vista que
verte, justamente, sobre a inexistência de responsabilidade pelos fatos
narrados na inicial – Apreciação conjunta impositiva – Alegação de
que atuação do Apelante limitava-se à mera indicação da empresa de
Turismo a interessados, sem possuir qualquer relação com o pacote de
viagem oferecido – Descabimento – Elementos carreados aos autos que
evidenciam inequívoca participação profissional do Apelante tanto na
captação de clientes, quanto no cumprimento dos contratos
prospectados – Forte relação de pessoalidade quanto à sua condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1130476-81.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
3
guia de viagem e único responsável pela parte cultural do itinerário, tal
como reconhecido em e-mail enviado às Apeladas – Indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada Autora –
Impossibilidade de afastamento ou redução - Transtornos e dissabores
bem comprovados com a adoção de comportamento evasivo às
vésperas da viagem, bem como ausência de repasse de valores às
prestadoras de serviço gregas, ensejando total abandono das Apeladas
em país estrangeiro – Sentença mantida – Recurso não provido.”
Em síntese, o que o Embargante pretende, a pretexto do vício que
aponta, é discutir, questionar a justiça do julgado, defeso nos estreitos
e bem definidos limites dos embargos.
No tocante ao tema envolvendo a gratuidade parcial, igualmente
inexiste o vício apontado, porquanto a benesse processual total,
objetada na peça recursal, foi analisada e definida pelo indeferimento,
por esta Corte, com o Embargante recolhendo o devido preparo
recursal.
Nessa quadra, a objetada gratuidade parcial, com projeção futurística
e por implicar em indevido acréscimo recursal, situação estranha ás
regras processuais, não obrigava a Turma Julgadora a qualquer juízo
de valor a respeito.
Em síntese, omissão não existe como vício a ser sanado em sede de
embargos, o mesmo ocorrendo com a aduzida obscuridade, que significa falta de clareza,
algo que causa dúvida, e o Acórdão lançado, reitera-se, é bem claro, preciso e exauriente,
devidamente fundamentado, com a Turma Julgadora analisando a questão com a
percuciência necessária, portanto, só se compreendendo a razão do inconformismo o
descontentamento do Embargante com o desfecho desfavorável do recurso.
Já foi decidido que “revelam-se incabíveis os embargos de
declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais da
embargabilidade (CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função
jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (EDAGRE 156.576, Rel. Min.
Celso de Mello, j., em 06.06.1995)” RT 762/167.
Já foi decidido ainda que “não cabe nos declaratórios, rever
decisão anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido
então por correto, invertendo, em consequência, o resultado final” (STJ 3a Turma,
REsp. 13.501-SP, rel. Min. Nilson Naves).
Confira-se mais: “não se admite embargos de declaração com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1130476-81.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
4
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código
de Processo Civil” (Cf. STJ, Corte Especial, ED no REsp n. 437.380, rel. Min.
Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u, DJU 23.05.05, p. 119).
Desta feita, não sendo a hipótese de qualquer vício, não
havendo violação ou negativa de vigência de qualquer disposição legal, restando bem
evidenciado o caráter de infringência, a rejeição dos embargos é a medida que se
impõe.
Ficam rejeitados os embargos.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica